Tribunal: TJMT
Processo: 1043757-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043757-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSIDELMA DE SOUZA - CPF: 327.375.801-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 6.o, INCISO XIV, DA LEI N.o 7.713/88. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AO DOBRO DO LIMITE DO RGPS. REFORMA PREVIDENCIÁRIA (EC N.o 103/2019). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de restituição de imposto de renda e encargos previdenciários, ajuizada pela parte autora (policial civil aposentada), sob a alegação de doença grave e pleito de limitação de contribuições previdenciárias ao dobro do teto do RGPS.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em: a) verificar se as patologias alegadas conferem direito à isenção do imposto de renda com base no rol taxativo do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, e b) analisar a aplicabilidade de isenção previdenciária com fundamento no § 21, do art. 40, da CF.

III. Razões de decidir

4. O rol previsto no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva ou analógica, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 250). As patologias apontadas não se enquadram como doenças graves descritas na legislação.

5. Após a EC n.o 103/2019, cessou a previsão constitucional de isenção previdenciária para inativos com doenças incapacitantes sobre valores até o dobro do limite do RGPS, inexistindo direito adquirido à norma revogada.

6. Por derradeiro, o reconhecimento administrativo posterior à demanda de isenção do imposto de renda, com efeitos a partir de janeiro/2024, não autoriza retroatividade para períodos anteriores, em respeito aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O rol do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88 é taxativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a patologias não expressamente previstas.

2. A revogação do § 21, do art. 40 da CF, pela EC n.o 103/2019 extingue o direito à limitação de descontos previdenciários sobre valores até o dobro do teto do RGPS.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Constituição Federal, art. 40, § 21 (revogado); EC no 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1116620/BA (Tema 250); STF, RE 630137 (Tema 317)..

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”
interposto por ROSIDELMA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, na
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1043757-86.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 208756665):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restituição de Imposto de Renda e Encargos Previdenciários c/c pedido de Tutela de Urgência que move
ROSIDELMA DE SOUZA
em face do
MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
, objetivando a restituição do imposto de renda descontado indevidamente novembro/2016, bem como da verba previdenciária descontada indevidamente sobre proventos que não excedam o dobro do limite máximo do RGPS.

A Requerente conta que é servidora pública estadual aposentada no cargo de investigadora da polícia civil e que no ano de 2010 passou a apresentar osteoartrose de joelho direito, com indicação cirúrgica em 2012.

Informa que desde 2010 desenvolve as seguintes patologias: Gonartrose - artrose no joelho direito (CID10 - M17), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1) e espondilose (M47), restando claro estar acometida de moléstia grave e incurável, fazendo jus à isenção do imposto de renda e a restituição dos valores descontados indevidamente.

Aduz que foi considerada incapaz em 2016 e continuou sendo tributada indevidamente, salientando a desnecessidade de laudo médico da perícia oficial ante o teor da Súmula 598 do STJ.

Da mesma forma, sendo portadora de moléstia grave, seus descontos previdenciários devem ser limitados à parcela que exceda ao dobro do RGPS.

Com a inicial vieram documentos.

Declínio de competência da vara de execução fiscal (ID 72677536).

Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 75283976), a autora requereu o parcelamento das custas em seis vezes (ID 75915574), o que foi deferido ao ID 76086984.

Com a comprovação de pagamento da primeira parcela (ID 78591774), os autos vieram, conclusos para análise da antecipação de tutela pretendida.

Antecipação de tutela indeferida ao ID 79123072.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao ID 81900908, e juntou documentos.

Resposta à contestação (ID 84250724).

Intimados a especificar provas, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente deve ser observado que como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Antes de adentrar ao mérito da ação, apenas a título de esclarecimento, não houve deferimento da gratuidade de justiça, como alega o Estado de Mato Grosso, razão pela qual a impugnação quanto à referida gratuidade resta prejudicada.

Como mencionado no relatório, pretende a Requerente a isenção do imposto de renda e restituição dos valores descontados indevidamente, bem como que a contribuição previdenciária seja limitada à parcela que exceda ao dobro do RGPS, em razão de ser portadora de moléstia grave.

Pois bem.

Nos termos da Lei Federal n.o 7713/88, art. 6o, inciso XIV:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No que se refere a alegação do Requerido de necessidade de comprovação da doença por meio de perícia médica oficial, destaco que apesar da exigência legal, o posicionamento da jurisprudência é no sentido de que o o magistrado pode formar seu convencimento a partir da análise do acervo probatório existente nos autos.

A Súmula no 598 do STJ preceitua que
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Por outro lado, analisando o relatório médico encartado ao ID 71933926 (fl. 43), verifica-se que nenhum dos CIDs informados consta no rol taxativo do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal n.o 7713/88 retro mencionada, ou seja, as doenças das quais a Requerente é portadora, quais sejam, Gonartrose - artrose no joelho direito (CID10 - M17), transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (M51.1) e espondilose (M47), não são previstas como doenças graves.

Se as patologias das quais a Requerente está acometida não constam no rol taxativo da lei, não há que se falar em isenção do imposto de renda ou limitação da parcela previdenciária.

Nesse sentido o entendimento do E. TJMT:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA – POLICIAL CIVIL APOSENTADA – PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração REJEITADOS. (N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - NÃO ENQUADRAMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/1988 – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO - NÃO CABIMENTO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1068097-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

Dessa forma, segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo - Tema 250, não são isentos do imposto de renda os proventos recebidos por aposentados
portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei.

“[...] IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. [...]
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal. 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN. [...] 5. [...]. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1116620 BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO
”

Contra essa decisão, opostos “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 208756671).

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto comprovado que é portadora de moléstia grave e incurável, deve ser limitado os descontos previdenciários à parcela que exceda ao dobro do regime geral da previdência, e concedida a isenção de imposto de renda sobre os proventos recebidos, desde o início da aposentadoria ora percebida, bem como o Estado deve ser condenado à devolução dos valores que foram descontados de seus proventos, nos termos do art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

Com base em tais argumentos, requer o acolhimento do recurso, para reformar a sentença, e, em consequência, o reconhecimento do desconto indevido de imposto de renda.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede o desprovimento do apelo (ID. 208756676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, absteve-se de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 209436152).

Da análise dos autos, vê-se que o recurso de apelação foi julgado no plenário virtual na sessão ocorrida entre os
dias 28 de maio a 03 de junho de 2024
(cf. certidão de julgamento de ID. 214887211). No entanto, a apelante havia formulado pedido com fundamento no artigo 4.o, inciso III, da Portaria n.o 298/2020PRES, manifestando oposição e interesse na realização de sustentação oral (ID. 215086160).

O pedido não foi analisado, e o processo foi levado a julgamento no Plenário Virtual na data marcada, em desconformidade com o que determina o § 3.o, do artigo 4.o, da referida portaria. Ademais, sabe-se que, tal circunstância viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5.o, inciso LV, da Constituição Federal, configurando cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade do acórdão.

Diante disso, nos embargos de declaração, por unanimidade, foi reconhecido o cerceamento de defesa e, consequentemente, decretada a nulidade do acórdão embargado, para que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento (ID. 248570197).

Desse modo, procederemos com a reapreciação do supramencionado apelo.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria no 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RED n.o 1002813-35.2016.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 09.03.2022, publicado no DJE 15.03.2022).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e, na decisão de ID. 209797657, autorizado o recolhimento do preparo de forma parcelada, sendo comprovado o pagamento das 06 (seis) parcelas, conforme documentos de ID. 211137666, ID. 230370170, ID. 230370171, ID. 237250187, ID. 243837665 e ID. 250760186.

Conforme relatado, trata-se recurso de APELAÇÃO interposto por ROSIDELMA DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda da Comarca de Cuiabá, MT, que, na
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1043757-86.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, julgou improcedente o feito.

A parte apelada é servidora pública estadual aposentada, no cargo de investigador de polícia civil do Estado de Mato Grosso, por ter sido diagnosticada com GONARTROSE (ARTROSE DO JOELHO) (CID: M17); TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES E DE OUTROS DISCOS

INTERVERTEBRAIS COM RADICULOPATIA (CID: M51.1) e ESPONDILOSE (CID: M47).

Diante disso, requer a isenção do imposto de renda, com fundamento no artigo 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, por ser portadora de doença grave, e a restituição dos valores descontados indevidamente:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025);

Para concessão do benefício pleiteado, o art. 30, da Lei n.o 9.250/1995, estabelece como requisito a elaboração de laudo pericial por meio de serviço médico oficial, vejamos:

“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996,
para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).”

Todavia, a Súmula n.o 598, do STJ, prevê que:
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

A propósito,
“Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda.”
(
ex vi,
N.U 1008739-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).

In casu,
a parte recorrida juntou ao processo diversos documentos, tais como atestados médicos, exames, laudos médicos e receitas, que atestam sua condição frágil, tornando dispensável a emissão de parecer oficial (ID. 208752077 ao ID. 208752081).

No entanto, a não evidenciação de que o servidor é portador de uma das doenças previstas na legislação isentiva, afasta o direito à benesse tributária.

Isso porque a doença denominada como “ESPONDILITE ANCILOSANTE” corresponde ao código
M45

da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e a moléstia de “ESPONDILOSE”, ao código
M47.

A
espondiloartrose
é uma artrose na coluna, ou seja, uma inflamação na articulação da coluna vertebral. Já a
espondiloartrose anquilosante
é, também, uma inflamação na coluna, mas onde ocorre a união dos ossos em um só, ocasionando a rigidez da coluna vertebral.

Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.o 1.116.620/BA (Tema 250),
representativo da controvérsia, firmou entendimento de que é taxativo o rol de moléstias graves arroladas no art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88, sendo, portanto, vedada a interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda.

Logo, se as patologias das quais a parte autora está acometida não constam no rol taxativo da lei, não há que se falar em isenção do imposto de renda.

No que tange ao pleito de limitação da parcela previdenciária sobre proventos que não excedem o dobro do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social, também, não merece prosperar.

Como cediço, ante as novas regras estabelecidas pela denominada Reforma da Previdência, mediante a Emenda Constitucional n.o 103/2019, deixou de existir o § 21 do artigo 40, da Constituição Federal, cuja disposição previa a inexigibilidade da contribuição previdenciária ao servidor inativo portador de doença incapacitante sobre a parcela não excedente ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Não obstante a isso, no Estado de Mato Grosso editou-se a Lei Complementar n.o 654, de 19 de fevereiro de 2020, que altera, em especial, a Lei Complementar n.o 202/2004 (que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 317):

Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630137, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-047

DIVULG 11-03-2021

PUBLIC 12-03-2021)

Cabe frisar que, a existência de fatos supervenientes constitutivos, modificativos ou extintivos do direito deve ser levada em consideração pelo julgador, ainda que em grau recursal, nos termos do artigo 493, do CPC, pois o julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional.

Na hipótese, observa-se que, no dia
10.06.2024
, no ato de oposição do recurso de embargos de declaração, a parte apelante juntou o
processo administrativo previdenciário n.o 2023.0.01524
(ID.

218134172).

Na oportunidade, postula que:
“(...) o direito da cobrança retroativa, devendo em sede de julgamento, reconhecer a moléstia grave da apelante, corroborando com o deferimento administrativo, e seja determinado o pagamento dos valores retroativos desde novembro de 2016 até a data do último desconto”.

Com efeito, a parte ingressou com o procedimento administrativo, em
24.10.2023
, a manifestação técnica pelo deferimento do pleito de isenção do imposto de renda, datada de 18.12.2023.

No despacho de 19.12.2023, ordenada a implementação da benesse previdência, cumprida a partir do ciclo de janeiro/2024. A ciência da parte interessada ocorreu em 09.01.2024.

Nesse contexto, observa-se que o requerimento é posterior ao ajuizamento da demanda (
06.12.2021
– ID. 208752072) e a sentença de improcedência
(27.08.2023
– ID. 208756665). Igualmente, a sua existência foi noticiada após a interposição de apelação (
19.02.2024
– ID. 208756673) e o julgamento do referido recurso (
28.05.2024
– ID. 217729161), posteriormente, anulado, como já mencionado.

Como cediço, a isenção do imposto de renda por moléstia grave tem natureza prospectiva, vinculando-se à data de reconhecimento administrativo. No despacho de 19.12.2023, sua eficácia foi fixada o mês de
janeiro/2024
, sem previsão de efeitos retroativos automáticos, salvo previsão legal específica. Assim, o reconhecimento da moléstia, embora justifique a isenção, não invalida as retenções fiscais anteriores, realizadas com base na presunção de legalidade, especialmente porque o requerimento administrativo e o deferimento ocorreram após o ajuizamento da demanda e a sentença.

Embora seja possível considerar os fatos supervenientes, isso não autoriza a modificação retroativa de situações consolidadas sem base legal. No caso, inexiste norma ou decisão administrativa que permita aplicar a isenção de forma retroativa aos períodos pleiteados pela apelante (novembro de 2016 a dezembro de 2023).

Além disso, a aplicação retroativa de benefícios fiscais deve respeitar os princípios da legalidade e segurança jurídica, sendo inadmissível presumir tal aplicação apenas com base no reconhecimento administrativo.

Conclui-se que a concessão da isenção com inicio em janeiro/2024 não permite ressarcimento de valores anteriores, já que o deferimento administrativo fixou expressamente sua eficácia apenas para o período indicado, inviabilizando o pedido da apelante.

A isenção por moléstia grave é um direito condicionado à manifestação do contribuinte, que deve requerê-la e apresentar os documentos necessários. A administração pública não está obrigada a agir de ofício para identificar e conceder isenções tributárias com base em condições pessoais.

Ademais, se houve indeferimento em processos administrativos prévios, isso decorreu da análise dos documentos apresentados à época, refletindo o exercício regular da administração. A posterior concessão da isenção, em
19.12.2023
, após novo requerimento em
24.10.2023
, demonstra que o reconhecimento do direito ocorreu com base na instrução adequada do processo naquele momento.

Portanto, a decisão administrativa recente não corrige negativas anteriores, mas reflete o atendimento às exigências legais em momento oportuno. A administração não pode ser obrigada a revisar decisões passadas legitimamente fundamentadas sem provocação formal. Assim, a concessão posterior da isenção decorre da iniciativa da parte e não representa erro ou irregularidade de atos anteriores.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações da parte recorrente a ensejar a modificação da sentença, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024